Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731927-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. B. P. AGRAVADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GRAZIELLE BRANDÃO PINHEIRO em face do CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação cominatória de fazer n. 0704351-76.2023.8.07.0008, negou a tutela de urgência requerida pela Agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por GRAZIELLE BRANDÃO PINHEIRO, por meio de sua representante legal, em face do CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME, requerendo antecipação de tutela para que a instituição requerida efetive a matrícula e realize provas para que a parte requerente conclua o ensino médio, o mais breve possível, para que possa efetuar sua matrícula em curso superior. Dos autos é possível se depreender que a parte requerente é menor de 18 anos e está regularmente matriculada no 2o ano do ensino médio. Verifica-se, ainda, a negativa da ré em efetuar a matrícula, sob o argumento que há exigência legal da idade mínima de 18 anos para a matrícula e conclusão de curso de educação de jovens e adultos, nos termos da Resolução no 1/2012 – CEDF. Pretende o autor que o artigo 38 da Lei 9394/96 seja interpretado à luz do artigo 208, V, da Constituição Federal. A inicial de veio acompanhada dos documentos necessários a devida análise do caso. As custas foram devidamente recolhidas. É o breve relato. Decido. O pedido da autora não se coaduna com o julgamento do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, sendo firmada a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". O referido entendimento possui efeito vinculante, de acordo com o que dispõe o art. 927, III, do CPC, de modo que a pretensão encontra óbice naquele entendimento. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO (18) ANOS. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE CONTRÁRIA AO ASSENTADO NO IRDR No 0005057-03.2018.8.07.0000 (TEMA 13). RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Câmara de Uniformização assentou, no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), a seguinte tese: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria". 2. Dessa forma, a pretensão da parte agravante, qual seja, de que o agravado a matricule em programa supletivo, é contrária ao assentado no IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13). Como se sabe, o entendimento fixado pela egrégia Câmara de Uniformização é de observância obrigatória pelos demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 927, inciso III, do CPC. E, se a pretensão recursal da parte agravante é contrária ao entendimento vinculante adotado em sede de IRDR, o não provimento de seu recurso, por decisão monocrática, é medida que se impõe, nos termos do disposto no art. 932, inciso IV, alínea "c", do CPC. 3. Agravo não provido." (Acórdão 1422010, 07186436120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao mais, observo que não está comprovado que a parte autora foi obstada de acessar ou continuar os Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria. Além do mais, verifico que a parte autora ainda está cursando o 2o ano do ensino médio e obteve a aprovação em curso superior em cadastro reserva, não sendo, até o momento, convocada no processo seletivo. Em face disso, diante do óbice previsto no entendimento firmado no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000, não se mostram presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela. Deixo de receber a inicial, porquanto se mostra cabível o julgamento liminar de improcedência, na forma do art. 332, III, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público em razão da presença da menoridade relativa da parte autora. Preclusa para o autor esta decisão, anote-se conclusão para sentença. Em suas razões recursais, em suma, a Agravante aduz que: (i) a autora cursa atualmente o 2o ano do Ensino Médio, estando matriculada junto ao Colégio Presbiteriano Mackenzie; (ii) foi aprovada no vestibular para o curso de medicina da faculdade UNIEURO; (iii) a autora tentou se matricular no supletivo, porém teve a matrícula negada por ter apenas 17 (dezessete) anos; (iv) o IRDR 13 ainda não transitou em julgado, vez que foram admitidos os recursos especial e extraordinário interpostos em face do acórdão; (v) a autora foi emancipada por seus pais; (vi) o caso preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CONHECIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 49708015). É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Resume-se a controvérsia na possibilidade de realização de matricula de adolescente menor de 18 (dezoito) anos (porém emancipada) em Escola de Jovens Adultos-EJA, com objetivo de realização de exames e obtenção de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, em razão de aprovação em exame vestibular para acesso ao ensino superior. A Constituição Federal dispõe que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante, dentre outras, a garantia de educação básica dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurando expressamente a oferta àqueles que não tiveram acesso na idade própria, conforme se vê: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. [...] No que se refere ao ensino fundamental e à educação de jovens e adultos, assim prevê a Lei Federal de Diretrizes e Bases da Educação: Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: [...] Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei no 11.741, de 2008) Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (grifo nosso) Infere-se da leitura dos artigos supra transcritos que o ensino supletivo é destinado aos jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental ou Médio na idade adequada. Por tal razão, não se mostra coerente a aceitação da matrícula de alunos com idades compatíveis para cursar o ensino fundamental e médio na modalidade regular em cursos supletivos. Dessa forma, a Resolução n. 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal regulamentou o acesso à Escola de Jovens Adultos – EJA da seguinte forma: Art. 29. A educação de jovens e adultos - EJA destina-se aos que não tiveram acesso à escolarização do ensino fundamental e do ensino médio na idade própria, podendo ser oferecida por instituições educacionais credenciadas que devem apresentar diferentes e variadas formas de organização. Art. 31. Para efetivação da matrícula e para a conclusão de cursos da educação de jovens e adultos - EJA devem ser observadas as idades mínimas: I – 15 anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos - EJA do ensino fundamental; II – 18 anos completos para os cursos de educação de jovens e adultos - EJA do ensino médio. Observa-se que o ato normativo distrital se coaduna com o previsto na Lei n° 9.394/1996, ao estabelecer idade mínima para matrícula nos cursos supletivos. Isso porque estes não foram criados como alternativa mais célere à disposição dos jovens com idade própria ao ensino fundamental e médio regulares. Pelo contrário, visa apenas possibilitar àqueles que não puderam frequentar o ensino básico na idade adequada a oportunidade de suprir tal situação, proporcionando-lhes uma conclusão dos estudos mais ágil, tendo em vista suas peculiaridades. Verifica-se que a Agravante tem dezessete anos, ou seja, está em idade adequada à conclusão do ensino médio, sendo inadmissível a utilização do supletivo para acesso ao ensino superior. Com efeito, o exame supletivo é medida excepcional, a ser autorizada em raríssimos casos, e não alternativa de burla ao sistema de ensino. Em suma, esse é o entendimento que sempre adotei. No caso concreto, porém, existe um elemento fático que permite a realização de distinguishing em relação ao entendimento geral: a agravante foi emancipada, alcançando, assim, a maioridade civil. A lógica que permeia a regra obstativa do acesso de menores de 18 anos aos cursos de supletivos é impedir que menores de idade avancem indevidamente sua situação regular de estudo. Ao se emancipar, porém, a autora, com a autorização de seus pais, adquiriu a capacidade civil necessária, passando a responder pelos seus próprios atos, razão pela qual não subsiste a necessidade da cláusula de barreira que objetiva impedir os menores de idade de cursarem o supletivo. Por essas razões, entendo que o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, estando presentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 932, inc. II e Art. 1.019, inc. I, ambos do CPC, para fins de determinar que o agravado aplique os exames supletivos para conclusão de ensino médio para a agravante, e havendo aprovação, seja expedido certificado de conclusão de curso, de forma a viabilizar a tempo hábil a matrícula definitiva no UNIEURO, no curso para o qual foi aprovada no exame vestibular, MEDICINA. Em caso de descumprimento da decisão, fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 17:15:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador